Tribunal: TJDFT
Processo: 0049383-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0049383-19.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELCA DE CASTRO DE MELO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Tendo em vista a expedição de alvará referente à verba honorária de sucumbência realizada pelo devedor (ID 14374470), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador